Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727236-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIRLEI LUCENA ARAUJO, FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA, HELIO BARBOZA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento proposta pelos agravantes (PJe n. 0706876-98.2023.8.07.0018), que retificou de ofício o valor da causa e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o processo de seleção de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM). Os agravantes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo ao argumento de que o recurso foi interposto fora do horário de expediente bancário (ID 48755312 – fls. 2). Nos termos da Súmula n. 484/STJ: “Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário”. Já o art. 1.007, §6o, do CPC, estabelece que: “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Com efeito, revela-se evidenciado justo impedimento para a ausência do pagamento do preparo, visto que o agravo de instrumento foi protocolado no PJe às 23h49 do dia 07/07/2023, ou seja, fora do horário de funcionamento das instituições bancárias. Assim, intime-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o pagamento do preparo recursal no primeiro dia útil subsequente à interposição do agravo de instrumento ou o recolhimento em dobro, caso seja efetuado posteriormente ao dia 10/07/2023, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator